Tribunal: TJSP
Processo: 2028597-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Caso concreto em que o crédito se consolidou após a data do pedido de recuperação judicial, cujos efeitos não o atingem. Prosseguimento da fase de

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (Lei no 11.101/2005, art. 49, caput). Caso concreto em que o crédito se consolidou após a data do pedido de recuperação judicial, cujos efeitos não o atingem. Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a ressalva de que o pedido de penhora do patrimônio de pessoa jurídica em recuperação judicial deve ser submetido ao juízo onde tramita o processo de recuperação judicial.
Recurso não provido, com observação.